Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025279-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (RECORRENTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se na parte dispositiva do voto condutor do acórdão existe contradição, tal vício pode ser sanado por meio de Embargos de Declaração.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arthur Gouveia Marchesi em face ao acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, sem fixação de dano moral, que foi reconhecido no acórdão.

O embargante aponta erro material no dispositivo do acórdão, que, embora tenha acolhido o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 — exatamente conforme postulado no recurso —, constou como “parcial provimento” a conclusão do julgado. Alega que a expressão correta seria “provimento total”, pois todo o conteúdo recursal foi acolhido sem ressalvas, o que possui repercussão inclusive para fins de devolução do preparo recursal.

O embargado não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1025279-42.2024.8.11.0003

Embargante:

Arthur Gouveia Marchesi

Embagado:

Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado deu provimento integral ao recurso inominado, pois acolheu o pedido de reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, exatamente como requerido nas razões recursais.

Contudo, no dispositivo final da decisão, constou a expressão “recurso parcialmente provido”, quando a redação correta seria “recurso provido”, pois não houve qualquer restrição ou modulação em relação ao pedido formulado.

Em assim sendo, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a referida contradição e adequar a conclusão do julgado ao seu conteúdo efetivo, sem alteração do mérito da decisão.

Dessa forma,
acolho os embargos de declaração
para corrigir a contradição existente na redação do dispositivo, sem que haja modificação no resultado do julgado, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso
DOU-LHE PROVIMENTO, e
condeno o Reclamado a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação
.
”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025